Tribunal: TCU
Processo: 009.841/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7786/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.841/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Frota de Souza Ueno (XXX.727.388-XX); Barbara Syuffi Montes (XXX.420.038-XX); Carolina Merida (XXX.000.618-XX); Cleber Ribeiro de Paula (XXX.364.306-XX); Cleo Pereira de Oliveira (XXX.897.652-XX); Eva Sonia Rodrigues de Figueiredo (XXX.921.068-XX); Josiane Cristina Faber (XXX.645.968-XX); Maira Penna Alves (XXX.261.998-XX); Renata Cristina Mazzi Batista (XXX.139.938-XX); Thiago Ferreira dos Santos (XXX.980.468-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.